Tribunal: TJDFT
Processo: 0714008-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714008-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILEIDE VIEIRA PACHECO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucileide Vieira Pacheco contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 231380384 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor de BRB – Banco de Brasília S.A., processo n. 0706377-40.2025.8.07.0020, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, nos seguintes termos: Em face do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, de modo que determino à parte ré que, em até 05 (cinco) dias, restitua à parte autora quantia equivalente a 01 (um) salário-mínimo, inerente a sua remuneração relativa ao mês de março de 2025, debitado de sua conta bancária em 06/03/2024, bem como que se abstenha, até o julgamento definitivo da ação e/ou prolação de decisão em sentido contrário, de efetuar novos descontos na conta bancária do autor, por ele utilizado para o recebimento de sua remuneração/proventos de aposentadoria, com vistas ao pagamento de parcelas de mútuos/empréstimos celebrados entre as partes, de maneira a reduzir os valores lá depositados a uma quantia inferior ao valor de um salário mínimo, sob pena de arresto eletrônico em suas contas bancárias de quantia equivalente ao dobro do acima descrito. Em outras palavras: quando da realização dos descontos das parcelas do(s) mútuo(s), deverá a parte requerida, Banco de Brasília S/A, preservar na conta bancária da parte autora valor igual ou superior a um salário-mínimo, sob pena de, em não o fazendo, ser arrestado da conta bancária da instituição financeira requerida quantia equivalente ao DOBRO da quantia mínima aqui fixada (dobro de um salário-mínimo), a fim de se garantir à parte autora o seu mínimo existencial. (grifos no original) Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70701759), alega a necessidade de reforma da decisão agravada, a fim de que seja integralmente deferida a medida liminar por ela pleiteada, determinando-se a suspensão de todo e qualquer desconto efetuado em sua conta corrente pela instituição financeira ré. Afirma estar comprovado nos autos a apresentação de requerimento administrativo para a revogação da autorização anteriormente concedida para os referidos descontos, circunstância desconsiderada pelo magistrado de origem. Argumenta pela ilegalidade da manutenção dos débitos mesmo após tal requerimento. Menciona a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085 dos recursos repetitivos. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Reputa presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a) O regular recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, determinando-se a juntada da documentação que o acompanha, para que dele tome conhecimento este Egrégio Tribunal; b) A concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para que seja determinado de imediato ao Banco de Brasília S/A (BRB) que suspenda por completo todos os débitos automáticos realizados na conta da agravante, considerando que o pedido de retirada da autorização de débitos foi formalizado e ignorado pelo banco, garantindo-lhe acesso integral à sua remuneração mensal, sob pena de multa diária por descumprimento; c) A intimação do agravado, na pessoa de seu advogado constituído ou, na ausência, pessoalmente, para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC; d) Ao final, o provimento integral do presente recurso, para reformar a decisão interlocutória agravada, reconhecendo a ilegalidade da manutenção dos débitos automáticos após a formalização do pedido de retirada de autorização, e determinando a suspensão definitiva das cobranças automáticas na conta da agravante, assegurando-lhe acesso integral e imediato ao seu salário e garantindo, com isso, sua subsistência digna. Preparo não recolhido, em razão da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A relação jurídica contratual existente entre as partes está sob domínio do Código de Defesa do Consumidor, visto que parte demandante ostenta a condição de consumidora e a parte demandada de prestadora de serviços bancários. Aplicável, de tal sorte, ao caso concreto, orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Pois bem, conquanto a agravante não tenha instruído a peça vestibular com documento indispensável, qual seja: a íntegra de todos os contratos de empréstimos bancários, cuja cláusula estabelecedora do modo de pagamento quer unilateralmente modificar, ao que indicam os elementos de convicção de início reunidos aos autos, verossímil a alegação de que firmaram os litigantes, entre si, relação negocial hábil a constituir válido vínculo contratual. Em princípio, razoabilidade parece haver no argumento inicial de que a autora, ora agravante, contratou empréstimos bancários ao BRB, ora recorrido, e ajustou, em pagamento, o desconto das parcelas devidas em sua conta bancária. É o que indica o extrato bancário de Id 230523552, p. 3, apresentado nos autos de origem. Entrementes, tendo em conta os parcos elementos de prova de início produzidos e a narrativa posta na peça vestibular, nenhum motivo encontro que possa, de plano, minimamente revelar abusividade na conduta atribuída à instituição financeira de realizar os descontos das parcelas devidas a título de empréstimos conforme consensualmente ajustado diante de manifestação unilateral da autora. Assim afirmo porque a autora/agravante ao comunicar ao banco com quem contratou ter revogado a autorização que antes dera para pagamento das parcelas devidas por desconto em conta corrente, nada esclareceu quanto ao modo pelo qual, uma vez revogada dita autorização, pretende cumprir as obrigações pecuniárias a que está sujeito em decorrência dos contratos que livremente firmou e de que se beneficiou. Ora, evidente que a alteração de regras para autorização e cancelamento de autorização instituídas pelo Banco Central não implicam permissão ao consumidor para deixar de cumprir os compromissos negociais a que espontaneamente se vinculou. Está a autora obrigada a adimplir as prestações que ajustou em pagamento do empréstimo bancário que tomou ao BRB. Assim, por ora, não identifico ilicitude na conduta do BRB, que tem direito, como credor, a receber as prestações ajustadas pelos empréstimos que concedeu à autora. Note-se afirmar a autora em seu recurso que livremente contratou os empréstimos para pagamento por descontos mensais a serem efetuados sua conta corrente, com o que recebeu, pela confiança na promessa de pagamento do modo como ajustada, expressivas somas em dinheiro. Inaceitável que agora, à conta do simples argumento de que desautoriza a continuidade dos descontos, postule seja compelida a instituição financeira a se sujeitar a seu interesse (da autora/agravante) de nada pagar, afinal, somente demonstra interesse em que não mais sejam efetuados os descontos das parcelas ajustadas em conta corrente, sem nada informar quanto ao modo pelo qual passará a quitar as dívidas que validamente contraiu. No que concerne ao alegado direito potestativo à suspensão dos descontos contratualmente ajustados; direito esse que assevera lhe ter conferido o art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e em função da tese firmada no julgamento do Tema 1.085 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, importa bem examinar o direito positivado e o direito jurisprudencial que invoca o agravante em seu favor. Vejamos. O art. 6o da Resolução BACEN n. 4.790/2020 assim preceitua: “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Já o direito jurisprudencial posto pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1.863.973/SP, do REsp. n. 1.877.113/SP e do REsp. n. 1.872.441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (tema 1.085), está expresso na seguinte tese: são “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Os textos acima transcritos, como facilmente se vê, não conferem direito potestativo ao contratante/mutuário de cancelar a autorização de débito em conta corrente, uma vez que plenamente cabível o questionamento pelo cocontratante/mutuante do modo pelo qual passarão a ser feitos os pagamentos devidos. Não está o banco cocontratante sujeito a apenas aceitar a unilateral determinação de mudança da forma de pagamento pelo consumidor, afinal, essa modificação, conquanto possa ser feita, leva a necessária repactuação, pois uma nova forma de quitação do empréstimo deve ser ajustada, o que pode levar a alterações outras das condições estabelecidas para o mútuo bancário concedido. No caso, necessário será amplo contraditório para análise dos termos dos contratos que ajustaram os litigantes entre si. Isso porque a forma ajustada para pagamento das prestações pelos empréstimos contratados à instituição financeira ré/agravada foi certamente fator determinante para definição dos demais termos do mútuo, com o que a modificação do modo de pagamento levará a necessária repactuação da dívida. Ademais, a suspensão postulada pela autora não é amparada em qualquer mácula na declaração de vontade expressa em provável cláusula contratual que autorizou o desconto direto das prestações em sua conta corrente. Nenhum elemento de informação existe a atestar tenha sido violado o princípio da autonomia da vontade, mesmo porque, segundo indica a prática comercial notoriamente conhecida, aquiesceu a agravante, no exercício da liberdade de contratar, como contrapartida por condições negociais mais vantajosas, que a quitação das parcelas mensais se fizesse por desconto em conta corrente. Nesse sentido, confira-se: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. Entretanto, o consumidor para buscar financiamento que lhe seja mais favorável, em razão de taxas de juros mais baixas, pode expressamente abdicar deste direito, como livre manifestação de contratar. 3. O empréstimo com desconto em conta-corrente se trata de um produto bancário moldado para a redução de riscos e que traz, no seu âmago, a vinculação ao débito direto na conta-corrente do consumidor. Isto se dá em razão deste mecanismo dificultar a mora dos pagamentos do mútuo, e, por consequência, diminuir a taxa de inadimplência, possibilitando que os custos do financiamento sejam reduzidos, favorecendo tanto a instituição bancária, quanto o consumidor, que pode se valer de empréstimos em condições mais vantajosas. 4. Ao contrair este tipo de mútuo, com desconto em conta-corrente, o consumidor deve aderir de forma integral à maneira de quitação dos débitos, pois nela reside o diferencial que possibilita o banco ofertar melhores condições ao empréstimo. Ao querer alterar a forma de pagamento, modifica-se estruturalmente a composição de riscos e, consequentemente, das taxas bancárias, impondo-se uma mudança completa no produto bancário contratado, refletido frontalmente no pacto firmado. 5. A contratação foi livremente pactuada entre o banco e a consumidora, sendo que esta assumiu o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta-corrente. Deste modo, essas operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e a titular da respectiva conta-corrente. 5.1. Em nome da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil. 6. Não se verifica ilegalidade nas cláusulas contratuais que estabelecem a irretratabilidade e irrevogabilidade do modo de débito das parcelas do financiamento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, visto que esta não objetiva restringir unilateralmente direitos da apelada, pois ela consentiu livremente com os seus termos. Tampouco, o pacto não retira o poder de escolha do consumidor de cláusula resolutória, visto que a esta, simplesmente a consumidora deveria arcar com todos os custos advindos. O que a recorrida procurou em sua ação, foi descumprir os ditames do pacto e não simplesmente resilir. 7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC. 8. Recurso conhecido e provido. Majorada e invertida a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. (Acórdão 1712947, 07298026120228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMA 1085. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DAS VONTADES.DANO MORAL. INEXISTENTE.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os descontos de parcelas de contratos de mútuos podem ser descontados em conta- corrente ou de conta - salário não necessitando observar o limite de 30% (trinta por cento). 1.1. Nesse sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 1085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 2. O princípio do Pacta sunt Servanda consiste na regra de que o contrato fez lei entre as partes, ou seja, caso seja pactuado o contrato sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes. 2.1. No caso específico dos autos, inexistem vícios no contrato e os descontos em conta observam o estabelecido no pacto firmado pelas partes, não havendo que se falar em limitação. Precedentes. 3. Não há que se falar em dano moral, porquanto os contratos celebrados estão dentro das bases da boa-fé contratual que foram livremente pactuados entre as partes. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1636381, 07112825320228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ressalto que os descontos efetuados em sua conta corrente, por si só, não configuram ilegalidade, visto que não está positivada no direito brasileiro norma limitadora do percentual de débitos de possível lançamento em conta bancária para quitação de parcelas devidas pela contratação de empréstimos feitos a instituições financeiras. Nesse sentido, destaco recentes julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Do efeito suspensivo - não concessão. 1.1. O agravo interno é recurso cuja interposição produz efeito devolutivo, mas não produz efeito suspensivo automático. Assim, o recorrente, ao postular concessão do efeito suspensivo, deve demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam o perigo de que a imediata produção de efeitos da decisão agravada possa gerar risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. 1.2. Na hipótese, a parte agravante se limitou a requerer o efeito suspensivo de forma genérica, de sorte que não se constata o requisito de probabilidade de provimento do recurso a fim limitar os descontos realizados na conta- corrente da agravante. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, mesmo que sejam utilizadas para recebimento de salários, desde que seja previamente autorizado pelo mutuário, de modo que não se aplica, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da lei no 10.820/2003, a qual disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Destaca-se, do voto condutor proferido pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, quando do julgamento do Resp. No 1.863.973 - SP, que ?tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente já delineadas, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.? 4. No caso dos autos, faz-se necessária a produção probatória, isso porque, conforme bem asseverou o d. magistrado singular, as provas documentais que instruíram o feito de origem não conduzem, ao menos nesta análise preliminar, à probabilidade do direito alegado na inicial. 5. A questão a ser dirimida não versa acerca de crédito consignado, em que há, de fato, limitação legal de desconto até o limite de 35% da remuneração do trabalhador, segundo preceitua o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 10.820/2003. 6. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1663689, 07359379220228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJE: 02/03/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado pelo agravante, inexistindo motivos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas. Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não existe previsão legal de suspensão do pagamento de todas as dívidas após instaurado o processo de repactuação de dívidas. 4. O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos. 5. Inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1432465, 07129852220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. PLANO DE PAGAMENTO PROPOSTO. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES PREVISTAS NO ARTIGO 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. Observado que os descontos de parcelas de empréstimos contraídos mediante desconto em folha de pagamento observam regularmente o limite previsto no artigo 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003, não há razão para que seja modificado o valor das parcelas descontadas. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085). 3. De acordo com a regra prevista no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é permitido à pessoa natural superendividada requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 3.1. Em caso de impossibilidade de conciliação, o processo de repactuação de dívida deverá prosseguir, para que seja estabelecido plano judicial compulsório de pagamento, que assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e contemplando a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. 3.2. Tendo em vista que o plano de repactuação de dívida proposto pela parte agravante não atende às diretrizes previstas no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, não há como ser deferida tutela de urgência com a finalidade de assegurar-lhe o pagamento de parcelas de mútuos bancários e de saldo devedor de cartão de crédito, de forma diversa da inicialmente pactuada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1436324, 07118628620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022) Enfim, tendo em vista as especificidades do caso concreto, não reconheço flagrante ilicitude nos descontos efetuados pelo banco mutuante, os quais respeitam cláusula contratual validamente estipulada; além do que não cuidou a agravante de declarar a modalidade de pagamento a ser empregada em substituição à que pretende alterar, tampouco considerou que para nova forma de pagamento - em que menor garantia seja dada - pode haver, em contrapartida, a incidência de taxa de juros em patamar diverso daquele previsto para pagamento feito segundo modelo que melhor assegura a quitação da dívida. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora